Tribunal: STF
Processo: Rp 1559
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-28
Data de publicação: 1988-09-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 1.099/88, DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE CRIOU O MUNICÍPIO DE LINDOIA DO SUL.
VULNERAÇÃO DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA E DA LEI
COMPLEMENTAR N. 1/67.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.